Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-33.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-33.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: NEFERTITI HIGIA LIMA DE MARINHO BANDEIRA

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios contratados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, determinando o realinhamento contratual. A parte embargante sustenta contradição em relação à jurisprudência do STJ, especialmente ao REsp 1.821.182/RS, e omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão embargado, em razão da fundamentação utilizada para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, sem considerar, segundo a Embargante, as especificidades contratuais e o risco de inadimplemento da mutuária.

III. Razões de decidir

3. A contradição que enseja embargos é aquela interna à decisão judicial, entre fundamentos e conclusão, não sendo configurada por divergência com julgados de outros Tribunais ou interpretação da parte.

4. A omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, o que não se verifica no caso.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, apoiando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ), bem como em precedentes internos (Enunciado 13 do TJBA).

6. A desvantagem exagerada foi identificada com base objetiva na superação significativa da taxa média de mercado, conforme documentação constante dos autos.

7. A alegada necessidade de perícia contábil e de reanálise do risco contratual caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

8. Não houve omissão quanto ao prequestionamento de normas legais ou constitucionais, pois a decisão enfrentou os temas relevantes de forma adequada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A superação em mais de uma vez e meia da taxa média de mercado fixada pelo BACEN configura parâmetro objetivo apto à caracterização da abusividade dos juros remuneratórios, autorizando sua revisão."
"2. Inexistente contradição ou omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e aprecia os pontos relevantes da controvérsia, não sendo exigida menção expressa a todos os argumentos das partes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000664-33.2023.8.05.0046
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada NEFERTITI HIGIA LIMA DE MARINHO BANDEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA